Tribunal: TJDFT
Processo: 0731636-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESQUISAS A BANCOS DE DADOS OFICIAIS. REGULARIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 346 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. O RÉU REVEL RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Considera-se a pessoa em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após diligências em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos (art. 256, § 3o, Código de Processo Civil - CPC).
2. O § 3o, do art. 256, da lei processual, estabelece: "o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos." O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, hábeis a revelar que a parte se encontra em lugar ignorado ou incerto.
3. Inteligência do parágrafo único do art. 346 do CPC: o réu revel recebe o processo no estado em que se encontra.
4. Recurso conhecido e não provido.